Tribunal: TJDFT
Processo: 0725843-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Nulidade. Provas. Desclassificação para uso pessoal.
1 - Proceder-se-á à busca pessoal e veicular quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos de crime (§ 2o, art. 240, do CPP). As circunstâncias em que abordado o réu – o veículo estava em desacordo com as normas de trânsito – farol quebrado e pneu desgastado -, em local conhecido como de tráfico de drogas, e o réu fez manobra brusca para se furtar à abordagem policial -- demonstram a presença de justa causa apta a autorizar revista veicular e busca pessoal.
2 - As circunstâncias em que ocorreu o flagrante – o réu foi abordado pelos policiais em local conhecido pelo tráfico de drogas e, durante revista veicular, foram encontradas porções de entorpecentes (maconha e cocaína), fracionadas em porções individualizadas, e valor em dinheiro em notas de pequeno valor -, somadas às mensagens extraídas do aparelho celular do réu - em que ele negociava drogas um dia antes dos fatos -, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas, sendo descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.
3 – Apelação não provida.